Tribunal: TJSP
Processo: 2052923-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
VOTO No 45.644

Agravo de instrumento – Reconvenção – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato de compra e venda de veículo – Indeferimento da inicial da reconvenção – Extinção sem resolução de mérito – Recurso cabível – Agravo de instrumento – Possibilidade do prosseguimento da reconvenção em discussão.

Se há causa de pedir suficiente à sustentação

Ementa:
VOTO No 45.644

Agravo de instrumento – Reconvenção – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato de compra e venda de veículo – Indeferimento da inicial da reconvenção – Extinção sem resolução de mérito – Recurso cabível – Agravo de instrumento – Possibilidade do prosseguimento da reconvenção em discussão.

Se há causa de pedir suficiente à sustentação do pedido contra a parte contrária, não se há de falar em indeferimento da inicial, pois não se trata, a princípio, de ser inepta a inicial, mas, sim, de ser julgada, a final, a pretensão do autor, procedente ou improcedente em relação ao pedido em desfavor da parte contrária. A questão, pois, é de mérito - Embora fundamentada a sentença no inciso I do art. 485 do CPC, a extinção do processo nos termos do inciso III do mesmo dispositivo, só é possível se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por mais de trinta dias; intimação pessoal da parte e intimação do advogado por ela constituído para que seja dado andamento ao feito, sob pena de extinção.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052923-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante MATEUS DO
ESPIRITO SANTO BRUNO, é agravado MOHAMAD HASSAM IBRAHIM FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052923-71.2020.8.26.0000 - Voto no 45.644 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2052923-71.2020.8.26.0000
Agravante: MATEUS DO ESPIRITO SANTO BRUNO
Agravado: MOHAMAD HASSAM IBRAHIM FILHO
Comarca: Guaíra (1a Vara - Proc. n.o 1000261-02.2020.8.26.0210)
Juiz (a):
Anderson Valente
VOTO No 45.644
Agravo de instrumento Reconvenção Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais Contrato de compra e
venda de veículo Indeferimento da inicial da reconvenção
Extinção sem resolução de mérito Recurso cabível Agravo
de instrumento
Possibilidade do prosseguimento da
reconvenção em discussão.
Se há causa de pedir suficiente à sustentação do pedido contra
a parte contrária, não se há de falar em indeferimento da
inicial, pois não se trata, a princípio, de ser inepta a inicial,
mas, sim, de ser julgada, a final, a pretensão do autor,
procedente ou improcedente em relação ao pedido em desfavor
da parte contrária. A questão, pois, é de mérito - Embora
fundamentada a sentença no inciso I do art. 485 do CPC, a
extinção do processo nos termos do inciso III do mesmo
dispositivo, só é possível se atendidos os seguintes requisitos:
abandono da causa por mais de trinta dias; intimação pessoal
da parte e intimação do advogado por ela constituído para que
seja dado andamento ao feito, sob pena de extinção.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 06/07 (fls. 15/16 dos autos principais), proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052923-71.2020.8.26.0000 - Voto no 45.644 - fss
3
reconvenção opostos nos autos da ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais, fundada em contrato de compra e venda de
veículo, a qual indeferiu a reconvenção e extinguiu o processo (arts. 330,
IV, e 485, I, do CPC). Alega o agravante, em síntese, que o incidente se
vincula à ação de rescisão contratual que tramita na 2a Vara Cível de
Guaíra; que o número da ação principal consta da procuração, ou seja,
processo n.o 1000755-95.2019.8.26.0210; que cabível o agravo de
instrumento nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC/2015; que faz
jus à gratuidade processual. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e
pede que determine o prosseguimento da reconvenção. Distribuído
inicialmente o agravo (fl. 17) ao Desembargador Tavares de Almeida,
integrante da Colenda 27a Câmara de Direito Privado, este determinou o
processamento do recurso em razão da ausência de pedido de efeito
suspensivo (fl. 17). Não veio contraminuta (fl. 20). O relator sorteado não
conheceu do recurso em razão da prevenção, submeteu a matéria para que
fosse feita a redistribuição do agravo a este relator, integrante da Trigésima
Câmara desta Corte, por força de prevenção (fls. 22/23).
É o relatório.
Aplicável o art. 354, parágrafo único, do
CPC/2015.
Deixo de apreciar o pleito de justiça gratuita
formulada neste recurso, tendo-se em conta que o douto juiz de primeiro
grau já concedeu os benefícios da gratuidade processual em favor do autor,
ora agravante, como se vê à fl. 07 destes autos do agravo (fl. 16 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052923-71.2020.8.26.0000 - Voto no 45.644 - fss
4
De acordo com o art. 343, caput, do CPC/2015
na contestação, “é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria,
conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”.
Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “A
reconvenção deve ser apresentada no prazo para a contestação (v. art. 335). Malgrado a
lei sugira a oferta da contestação e da reconvenção em peça única, não deve interferir
na admissão da reconvenção a sua oferta em peça apartada da contestação, desde que
respeitado o prazo para resposta. Afinal, a reconvenção pode ser proposta
independentemente da contestação (v. § 6o)” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Nota
1a ao art. 343, página 419).
Verifica-se nos autos que o autor distribuiu a
reconvenção em razão da discussão envolvendo a demanda referente ao
processo n.o 1000755-95.2019.8.26.0210. Pleiteou que o reconvindo ainda
possui um débito de R$5.000,00 (cinco mil reais) com o reconvinte, bem
como o ressarcimento do valor pago referente ao IPVA no valor de
R$1.196,35 (hum mil cento noventa seis reais e trinta e cinco centavos),
perfazendo a quantia de R$6.196,35 (seis mil cento noventa seis reais e
trinta e cinco centavos), devidamente corrigidos com juros legais e
acrescidos de mora.
Nota-se que houve o aditamento de sua inicial em
razão da determinação do Juízo (fls. 13/14 destes autos do agravo; fls.
13/14 dos autos principais), tendo esclarecido ao Juízo o pedido e a causa
de pedir, dando ensejo à r. decisão ora agravada, a qual indeferiu a
reconvenção e extinguiu o processo (arts. 330, IV, e 485, I, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052923-71.2020.8.26.0000 - Voto no 45.644 - fss
5
Se há causa de pedir suficiente à sustentação do
pedido contra a parte contrária, não se há de falar em indeferimento da
inicial, pois não se trata, a princípio, de ser inepta a inicial, mas, sim, de
ser julgada, a final, a pretensão do autor, procedente ou improcedente em
relação ao pedido em desfavor da parte contrária. A questão, pois, é de
mérito.
De qualquer modo, embora fundamentada a
sentença no inciso I do art. 485 do CPC, a extinção do processo nos termos
do inciso III do mesmo dispositivo, só é possível se atendidos os seguintes
requisitos: abandono da causa por mais de trinta dias; intimação pessoal da
parte e intimação do advogado por ela constituído para que seja dado
andamento ao feito, sob pena de extinção.
No caso ora sob exame, não há notícia de
nenhuma intimação pessoal, bem como não há notícia de intimação do
advogado a dar andamento, após a inércia, sob pena de extinção.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo de
instrumento para, afastada a r. sentença, determinar o prosseguimento da
reconvenção.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica